Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724358-52.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARLY FLORES DOS SANTOS, EDSON LUIZ NUNES GUIMARAES FILHO, CRISTIANE DOS SANTOS CAETANO GUIMARAES, ERICK LUIZ FLORES GUIMARAES RECORRIDA: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIARIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRETAGEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AFASTADO. INCUMBÊNCIA DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores ao ajuizaram a presente ação de cobrança anexaram aos autos o instrumento contratual firmado pelas partes, autorizando os serviços de comercialização do imóvel, assim como a proposta de compra e a minuta do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, tendo pugnado, em vista dos documentos apresentados, inclusive a tutela de evidência, nos termos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil 2 – Assim, se a pretensão autoral venho acompanhada dos documentos necessários a comprovação do fato constitutivo do seu direito, caberia aos réus, em contestação, fazerem a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do direito, trazendo os documentos necessários à comprovação do que alegam, ou, pugnando pela específica produção de prova. 3 – No entanto, os réus-apelantes não se desincumbiram de seu encargo processual. E mesmo nessa sede recursal, sequer lograram êxito em demonstrar a pertinência dos documentos colacionados na resolução da lide ou a necessidade da produção da prova testemunhal, a qual não foi nem mesmo devidamente qualificada pelos recorrentes. 4 - De fato, observa-se que a pretensão recursal se mostra infundada e busca, em verdade, apenas retardar a marcha processual, a pretexto de produção de provas que não guardam qualquer pertinência no julgamento do feito. 5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 7o, 9o, 10, 355, 357, § 3o, 369, e 385, todos do CPC, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a análise de provas e baseado na premissa de que os insurgentes se arrependeram e não deram continuidade ao negócio, acabou por afrontar o devido processo legal e o direito de provar a verdade. Requerem o retorno à fase inicial do processo, permitindo-se a solução do conflito por conciliação e oportunizada a produção de provas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, 7o, 9o, 10, 355, 357, § 3o, 369, e 385, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, se a pretensão autoral venho acompanhada dos documentos necessários a comprovação do fato constitutivo do seu direito, caberia aos réus, em contestação, fazerem a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do direito, trazendo os documentos necessários à comprovação do que alegam, ou, pugnando pela específica produção de prova. Como se percebe, os apelantes não se desincumbiram de seu encargo processual. E mesmo nessa sede recursal, sequer lograram êxito em demonstrar a pertinência dos documentos colacionados na resolução da lide ou a necessidade da produção da prova testemunhal, a qual não foi nem mesmo devidamente qualificada pelos recorrentes. De fato, observa-se que a pretensão recursal se mostra infundada e busca, em verdade, apenas retardar a marcha processual, a pretexto de produção de provas que não guardam qualquer pertinência no julgamento do feito. Portanto, tem-se que o julgamento antecipado da lide é um dever decorrente dos princípios da celeridade e da economia processual que devem ser observados sempre que os autos contiverem elementos suficientes para a solução do litígio, não sendo mera faculdade do julgador. Correta, então a prolação de sentença em julgamento antecipado da lide” (id. 20753692 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016